Tribunal: TJSP
Processo: 1502387-78.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Fragilidade do quadro probatório – Depoimentos policiais, ademais, inconsistentes – Absolvição mantida.

Apelo acusatório improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502387-78.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THIAGO SPINA ROMUALDO
e THIAGO GUIMUZZI DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-78.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO no 18.516(2)
APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS: THIAGO GUIMUZZI DOS REIS e THIAGO SPINA ROMUALDO
ORIGEM: 3a Vara Criminal da Comarca de Franca
MAGISTRADO: Orlando Brossi Júnior
Tráfico ilícito de drogas Fragilidade do quadro probatório
Depoimentos policiais, ademais, inconsistentes
Absolvição
mantida.
Apelo acusatório improvido.
A r. sentença de fls. 543/549, do d. juízo de direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Franca, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação, absolvendo Thiago Gumuzzi dos Reis e Thiago
Spina Romualdo da imputação prevista no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, V,
ambos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, ofereceu, o Ministério Público, recurso
de apelação, bradando pela condenação nos termos da exordial.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do apelo.
Determinada expedição de alvarás de soltura em favor
dos réus a fls. 447/448 (Thiago Spina) e a fls. 449/450 (Thiago Guimuzzi), com
cumprimento a fls. 461/462 e 464/465, respectivamente.
É o relatório.
Sem embargo do posicionamento adotado pelo culto
Procurador de Justiça oficiante, tem-se que o apelo não comporta provimento.
Os apelados foram denunciados por trazerem consigo
drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, entre Estados da
Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-78.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Entendeu, o digno julgador, que não restaram
provados os fatos narrados na denúncia, optando pelo reconhecimento do “non
liquet”.
E com razão.
A prova trazida para os autos não autoriza a imposição
do oneroso decreto condenatório.
A materialidade delitiva é induvidosa, à vista dos
elementos colhidos ao ensejo dos autos de exibição e apreensão e dos laudos de
constatação provisória e de exame químico-toxicológico.
De outro canto, dúvidas emergem no que diz com a
autoria delitiva.
Em solo policial e em Juízo, o acusado Thiago
Guimuzzi, ao ensejo de seu interrogatório, reportou-se a negócios intermediados
pelo indivíduo nominado Caio Cintra acerca de compra de cosméticos
falsificados. Investiu expressiva importância em dinheiro, entregando ao sujeito
prenome Sérgio parte do valor, na expectativa de receber lote de xampus. Como
não recebeu os produtos foi a Franca, na companhia do corréu Thiago Spina, a
fim de cobrá-lo. Caio Cintra ingressou no veículo por ele conduzido, no banco
traseiro, e após conversarem com ele, deixaram-no em sua residência. No
momento em que buscavam deixar a cidade foram abordados por investigadores
de Polícia, os quais revistaram o carro, apreendendo, em seu interior, ocultadas
sob o assento ocupado por Thiago Spina, onde pouco antes se sentara, na parte
traseira, Caio Cintra, drogas. Ao indagar Thiago Spina acerca das drogas, ele
disse que não tinha ligação com as substâncias ilícitas, concluiu, afirmando não
ter problemas com a Polícia de Passos, Minas Gerais.
Linhas gerais, o corréu Thiago Spina, ao ser
interrogado, ratificou sua versão.
Os investigadores de Polícia Lucas e Fabrício
reportaram-se a denúncia de 'fonte confiável', que os levaram ao palco dos
acontecimentos, a certa altura sendo abordados os acusados e apreendidas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-78.2018.8.26.0196 -Voto no
4
interior do veículo por eles conduzido, drogas, além de dinheiro e de cártulas.
Thiago Guimuzzi entrou em desespero com a abordagem, chorando e gritando,
asseverando desconhecer que havia droga no veículo, realçaram.
Cláudia, irmã de Thiago Spina declarou que seu irmão
mencionara que Caio Cintra era seu devedor.
Mayara, esposa de Thiago Spina disse que no dia do
ocorrido seu esposo mencionou que ia a Franca na busca de solucionar, com
Caio Cintra, a questão envolvendo os xampus.
A par de merecerem os depoimentos policiais
credibilidade, é certo que, no caso dos autos, mostraram-se frágeis.
Não se está a descredenciar a versão apresentada
pelos agentes policiais, apenas não sendo possível conferir a elas a consistência
necessária para a formação da livre convicção.
Os agentes da lei não foram além de narrar as
diligências encetadas, precedidas de informes dando conta da traficância
exercida pelos réus, a final sendo apreendida droga no veículo por meio do qual
trafegavam.
Ademais,
os
agentes
policiais
reportaram-se
a
informações dando conta do envolvimento dos réus na traficância, fornecidas pela
Delegacia de Polícia de Passos/MG, o que faz crer que, no afã de prendê-los em
flagrante delito, não lançaram mão do curial a essa espécie de diligência,
campana previamente montada.
Sequer amealhado aos autos elementos outros de
prova que fizessem supor a traficância protagonizada pelos réus, o que torna
ainda mais nebuloso o caso ora sob juízo.
Os documentos de fls. 114/127 estão a corroborar a
versão apresentada pelos acusados no sentido de que estavam a negociar
cosméticos e veículos.
Ao que consta, fornecida a qualificação de Caio Cintra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-78.2018.8.26.0196 -Voto no
5
pela Defesa, não foram realizadas
não a contento, ao menos diligências
tendentes a sua localização, a fim de que ele infirmasse ou confirmasse a versão
ofertada pelos réus.
Acentue-se que nos aparelhos celulares dos acusados
não foram encontrados elementos de prova nem minimamente que levassem
à conclusão de que estavam envolvidos com a mercancia ilícita.
Ainda: a reação de Thiago Guimuzzi, descrita pelos
agentes policiais, que em nada se assemelha à de quem mantém vínculos com o
submundo do crime. Ele chorava e gritava, realçando desconhecer a existência
da ilícita substância no interior do automóvel.
Destarte, da prova coligida aos autos, não se pode
depreender que os réus estivessem a exercer a mercancia ilícita, pairando
dúvidas, inclusive, acerca de quem o real proprietário das drogas apreendidas.
Simples conjecturas mostram-se demasiado frágeis
para a condenação, que, efetivada, o seria em franca violação ao princípio da
presunção de inocência.
Em absoluto, não ficou demonstrada a vinculação do
réu à droga apreendida.
O ônus da prova incumbe ao representante do
Parquet, que tem as melhores condições de provar as hipóteses que formula; o
acusado é sempre a parte mais fraca ante o Estado e sua estrutura.
Ao Estado cabe afastar a presunção de inocência, não
interessando
já que tutela por meio do seu sistema processual penal a
liberdade a condenação de um possível inocente, mesmo diante do risco de
absolver um culpado.
A dúvida impõe a absolvição, não se havendo
demonstrado, de forma cabal, que o réu, no caso sob juízo, deu azo à execrável
prática; dúvidas razoáveis subsistem.
À míngua de elementos seguros de prova que apontem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-78.2018.8.26.0196 -Voto no
6
a participação do recorrido na perpetração do delito e, mais, a individualização de
sua conduta, a melhor solução é a que reconhece o “non liquet” e, já tendo sido
adotada em primeiro grau, só resta sua plena confirmação, sendo preferível até
absolver um culpado a condenar um inocente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo do
Ministério Público, mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator